Tribunal: CARF
Processo: 11444.000726/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000726/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.266 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA JOSÉ ROSSATO ROLIM MARÍLIA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/04/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, e salvo nas
estritas hipóteses do art. 6o, § 1o, do Anexo II, do RICARF, não há norma que
permita o sobrestamento do feito nas instâncias administrativas. Inexistindo
nos autos decisão judicial determinando, especificamente que o processo
administrativo fique suspenso ou sobrestado, deve ser dado prosseguimento ao
feito.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000726/2007-24
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000726/2007-24

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 24 e ss).
Pois bem. O auto-de-infração — AI em epígrafe foi lavrado por ter sido
constatado que a autuada deixou de cumprir a obrigação prevista no artigo 32, IV, parágrafos 1°
e 3° da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999. DEBCAD 37.106.205-5, de
15/10/2007.
A empresa, conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, declarou
incorretamente em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social — GFIP a alíquota de 3% (três por cento) correspondente ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho — RAT, quando o correto seria 2% (dois por cento).
Foi aplicada a multa no valor de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco
reais e treze centavos) fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 283 caput e parágrafo 3° e 373 do Regulamento da Previdência Social — RPS, atualizada
pela Portaria MPS 142 de 11 de abril de 2007 (DOU 12/04/2007).
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestiva na qual alega, em síntese, que:
1. A utilização da alíquota de 3% (três por cento) relativa ao RAT foi adotada em
decorrência de consulta formulada ao próprio órgão fiscalizador;
2. Ante tal fato, solicita uma análise mais aprofundada no assunto, esclarecendo que
os serviços eram prestados em local de pouca ventilação natural, com muita
fumaça de cigarro e refrigerado ou aquecido quando necessário, o que é mais do
que o suficiente para aplicação do percentual adotado.
3. Finaliza argumentando pela coerência da relevação do Al até que se realize um
estudo mais aprofundado e que os percentuais aplicados não trouxeram prejuízos
aos cofres do órgão, pelo contrário, foram recolhidos valores superiores aos que o
auto estabelece.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 24 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/04/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. PREENCHIMENTO EM DESCONFORMIDADE
COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação.
RELEVAÇÃO. REQUISITOS.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECOLHIMENTOS.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000726/2007-24

Não interfere na caracterização do descumprimento da obrigação acessória e na
autuação decorrente a existência de recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, pois,
os mesmos guardam relação com o adimplemento da obrigação principal.
Lançamento Procedente
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss),
alegando que o presente feito deveria ficar suspenso, pois a ação fiscal que originou o presente
AI também originou outros autos de infração, assim como inúmeras NFLD, havendo recursos
interpostos pela empresa e que ainda estão pendentes de julgamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar e Mérito.
Conforme narrado, O auto-de-infração — AI em epígrafe foi lavrado por ter sido
constatado que a autuada deixou de cumprir a obrigação prevista no artigo 32, IV, parágrafos 1°
e 3° da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999. DEBCAD 37.106.205-5, de
15/10/2007.
A empresa, conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, declarou
incorretamente em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social — GFIP a alíquota de 3% (três por cento) correspondente ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho — RAT, quando o correto seria 2% (dois por cento).
Dessa forma, foi aplicada a multa no valor de R$ 1.195,13 (um mil cento e
noventa e cinco reais e treze centavos) fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91,
combinado com os artigos 283 caput e parágrafo 3° e 373 do Regulamento da Previdência Social
— RPS, atualizada pela Portaria MPS 142 de 11 de abril de 2007 (DOU 12/04/2007).
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss),
alegando que o presente feito deveria ficar suspenso, pois a ação fiscal que originou o presente
AI também originou outros autos de infração, assim como inúmeras NFLD, havendo recursos
interpostos pela empresa e que ainda estão pendentes de julgamento.
Pois bem. Compulsando os autos, entendo que não lhe assiste razão.
Sobre o pedido de suspensão do feito, entendo que o processo administrativo é
regido pelo princípio da oficialidade, e salvo nas estritas hipóteses do art. 6o, § 1o, do Anexo II,
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.266 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000726/2007-24

do RICARF, não há norma que permita o sobrestamento do feito nas instâncias administrativas.
Inexistindo nos autos decisão judicial determinando, especificamente que o processo
administrativo fique suspenso ou sobrestado, deve ser dado prosseguimento ao feito.
Para além do exposto, cabe destacar que todos os lançamentos constituídos sob a
égide da mesma ação fiscal estão sendo julgados por este Relator, na mesma sessão de
julgamento, sendo que a decisão em relação a todos eles, é pela negativa de provimento dos
Recursos Voluntários interpostos.
Conforme decidido naqueles autos, foi oportunizado ao contribuinte o devido
processo legal e a ampla possibilidade de instrução probatória, não havendo qualquer nulidade.
Ademais, não bastaria, pois, a alegação genérica de que não reconhece os valores objeto de
lançamento, eis que o próprio art. 17, do Decreto n° 70.235/72, exige a contestação expressa, o
que não teria ocorrido em relação aos créditos tributários exigidos.
Também ficou consignado que os lançamentos tributários atenderam aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte.
Nesse sentido, tendo em vista que a recorrente se limita a requerer a suspensão do
feito, não apresentando argumentos capazes de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-
Fiscal, a consequência é pela negativa de provimento do recurso interposto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital